Tribunal: STF
Processo: HC 183404
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal de Execução Penal da Comarca de Campo Grande/MS, no processo nº 0010609-70.2016.8.12.0002, deixou de acolher pedido alusivo à permissão de saída para tratamento de saúde e à imposição de custódia domiciliar. Reportou-se ao fato de haver o paciente, ante decisão anterior, na qual deferida a saída, por 30 dias, com uso de monitoramento eletrônico, para realização de cirurgia, rompido a tornozeleira. Oficiou à unidade prisional para que fosse realizado o atendimento médico necessário e, em caso de urgência o encaminhamento, com escolta, a hospital. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 560.819/MS. O Relator indeferiu-o. 
    O impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal, consistente na negativa de permissão de saída para tratamento de saúde. Diz sofrer o paciente de hérnia umbilical. Cita a decisão de Vossa Excelência, em 17 de março de 2020, na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, mediante a qual conclamados Juízes e Tribunais a examinarem medidas alternativas à prisão, considerada a pandemia decorrente do novo coronavírus. Aduz estar o paciente em grupo de risco, frisando ser hipertenso.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja autorizado o tratamento cirúrgico e observada a custódia domiciliar, com monitoramento eletrônico. Busca, alfim, a confirmação da providência.
     Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou alcançada a preclusão maior do título condenatório em 6 de fevereiro de 2018. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Juízo, ao não acolher o pedido de saída para tratamento de saúde, destacou o rompimento da tornozeleira eletrônica. 
    O cumprimento de sanção na modalidade domiciliar pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, o beneficiário de regime aberto poderá recolher-se em residência particular quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; ter filho menor, deficiente físico ou mental; gestante. 
    A crise sanitária ocasionada pela pandemia decorrente do novo coronavírus é insuficiente a levar ao deferimento da medida pretendida. Embora apontado que o paciente apresenta hipertensão, não há notícia da impossibilidade de receber tratamento médico adequado na unidade prisional. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator